Tribunal: TJDFT
Processo: 0718556-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0718556-37.2023.8.07.0000 PACIENTE: FLAVIA REGINA COSTA E SILVA IMPETRANTE: ALESSANDRO AMORIM LIBERATO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de FLÁVIA REGINA COSTA E SILVA, onde se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina e, como ilegal, a decisão que determinou a submissão da paciente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, cuja data da sessão plenária está designada para o dia 14-junho-2023 (ação penal n. 0001683-61.2018.8.07.0005). Paciente incursa, em tese, nos crimes previstos no artigo 121, § 2o, II e IV, c/c artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B, § 2o, da Lei 8.069/90 (homicídio qualificado e corrupção de menores) Requereu o impetrante (Dr. Alessandro Amorim Liberato), em suma, a anulação do processo desde a decisão de pronúncia, haja vista que o Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação julgado por esta Egrégia 2a Turma Criminal ter reconhecido a ausência de provas judicializadas para a condenação da paciente. Relatou que, em uma primeira decisão, a paciente foi condenada por “4x3” por seus semelhantes, no dia 21-março-2022, oportunidade em que foi condenada a 17 (dezessete anos) de reclusão, pelo homicídio e mais 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pela corrupção de menores; o que soma 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Irresignada, a defesa interpôs Recurso de Apelação, que foi conhecido e JULGADO PROCEDENTE pelo TJDFT, para anular a decisão proferida pelo Conselho de Sentença e submeter a paciente a novo julgamento. Salientou que, em que pese o TJDFT tenha, acertadamente, reconhecido que inexiste prova da autoria por parte da paciente, sobretudo, pela ausência de ratificação da prova em Juízo e, por tal motivo, anulado o julgamento em Plenário, a Defesa entende que o TJDFT deve ir além, e não apenas anular o julgamento em Plenário, mas determinar a “impronúncia” da paciente, conforme precedentes jurisprudenciais. Ressaltou que o presente “writ” trata-se de ação substitutiva de recurso próprio, cuja matéria ora debatida é exclusivamente de direito, pautada na ausência de indícios mínimos para submissão da paciente a novo Plenário, aliada à inobservância do art. 155 do CPP, uma vez que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal). Alegou que a matéria de direito discutida na impetração merece ser analisada por este Tribunal, pois há flagrantes violações à legislação vigente, motivo pela qual, requer-se a análise sob o prisma do art. 654, § 2o, do CPP. Asseverou que não existe a menor lógica em submeter a paciente novamente ao Conselho de Sentença, vez que, desnecessário engrenar todo o sistema de Justiça, além de promover intenso desgaste psicológico a paciente, sem que haja qualquer indício ou prova de participação dela no crime, pelo contrário, existem provas contundentes de que a paciente não mandou matar a vítima nem foi quem a matou. Acrescentou que os Tribunais Superiores já decidiram pela impronúncia nos casos onde inexistem indícios mínimos de autoria e provas ratificadas em juízo, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021, que decidiu não apenas por desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também por anular todos os atos praticados desde a decisão de Pronúncia e, assim, impronunciar o recorrente. Na oportunidade, o Ministro lecionou que a soberania dos vereditos não pode se sobrepor à dignidade da pessoa humana. Ressaltou que a paciente já sofreu intensamente por conta deste processo, na medida em que foi presa e depois solta, são 06 (seis) anos de processo, além de ser chamada de assassina por onde ia, teve que mudar de cidade, injustamente, por um crime que nunca cometeu. Desse modo, submetê-la a novo Julgamento é reforçar ainda mais o sofrimento já suportado pela paciente ao longo desses anos, além de chancelar o constrangimento ilegal ora arguido. Ponderou que o acervo probatório é permeado por conjecturas, oriundas da discussão entre a paciente e a vítima, e não há provas suficientemente judicializadas de que ela foi a mandante do crime, pois não há nenhuma testemunha, mesmo na seara policial, que tenha afirmado categoricamente esse fato, ou seja, que FLÁVIA encomendou a morte de LUCAS. Há, na hipótese, portanto, uma frágil presunção de que a paciente seja a mandante intelectual do delito narrado na denúncia, mas não há provas necessárias e devidamente judicializadas para o édito condenatório. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a pronúncia, tampouco a condenação pelo Conselho de Sentença, com base em testemunhos de “ouvir dizer”, ou seja, pessoas que não presenciaram o delito e ouviram dizer por comentário de populares quem seria o autor do crime. Requereu seja concedida a ordem de “Habeas Corpus” em favor de FLAVIA REGINA COSTA E SILVA (Ref. Proc. N. 0001683-61.2018.8.07.0005), anulando-se o processo desde a decisão de Pronúncia, promovendo “a impronuncia da paciente”, vez que a decisão de Pronúncia está em desacordo com a legislação vigente, ocasionando, consequentemente, que os jurados decidissem contrário à prova dos autos, fazendo assim, cessar a coação ilegal a que está submetido a paciente. É o relatório. Decido. Consigne-se, inicialmente, que, embora o impetrante tenha indicado como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina, o suposto ato coator não partiu deste, haja vista que a submissão da paciente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri decorre de determinação exarada pela 2a Turma Criminal deste Tribunal, no julgamento do recurso de apelação n. 0001683-61.2018.8.07.0005, por meio do acórdão n. 1433179, de minha relatoria, que assim restou ementado: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS RÉUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO PRECLUSA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA QUANTO AO RÉU. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS, EM RELAÇÃO À ACUSADA. TESTEMUNHAS DE "OUVI DIZER". AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AVALIADA NEGATIVAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. PROVIDO UM RECURSO E PARCIALMENTE PROVIDO O OUTRO. 1. Tratando-se de apelação criminal defensiva contra sentença do Tribunal do Júri, o momento adequado para estabelecer seus limites é o da sua interposição, conforme enunciado sumular no 713 do Supremo Tribunal Federal: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição." 2. Na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e também posteriormente à pronúncia, inexistiu qualquer nulidade. O momento adequado para se questionar nulidade de quesitos é a ata de julgamento, sob pena de preclusão. Ausente violação à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal. 3. A incidência do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, para que seja respeitada a soberania do Tribunal do Júri, deve operar-se de forma excepcional, em situações de incontestável incompatibilidade entre o veredicto e as provas. 4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 5. Não é de menor importância a participação daquele que conduz o executor do delito ao local do crime e depois lhe garante a fuga. 6. Meras conjecturas, amparadas apenas em testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay witness) ou em acontecimentos anteriores ao crime, não se mostram suficientes para a condenação pelo Tribunal do Júri, encontrando-se a decisão dos jurados, portanto, contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. 7. Apesar da informação de que a acusada teve um desentendimento anterior com a vítima, tempos antes da prática do delito, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado da Quinta Turma, entendeu ser incabível a condenação pelo Júri baseada apenas em prova de que o agente tenha motivo para a prática do crime, sem elementos, contudo, que de fato o tenha cometido. 8. Justificada a valoração negativa da culpabilidade fundamentada no fato do delito de homicídio ter sido praticado mediante concurso de pessoas, pois extrapola aquela inerente ao tipo. 9. No que tange ao "quantum" de elevação, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, ou circunstância agravante, na segunda etapa, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu. 10. Provido o recurso da ré. Parcialmente provido o recurso do réu. (Acórdão 1433179, 00016836120188070005, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inclusive, quando da prolação do voto condutor do acórdão, que deu provimento ao recurso de apelação da paciente para anular o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos e submetê-la a novo julgamento perante do Tribunal do Júri, este relator consignou expressamente que, por ter a decisão de pronúncia sido mantida pelo Tribunal no julgamento do Recurso em Sentido Estrito, não caberia ao próprio Tribunal rever sua própria decisão e despronunciar a ré. Nesse sentido constou no acórdão (ID 46706887, p. 23): Não se desconhece o entendimento mais recente de ambas das Turmas do Superior Tribunal de Justiça, conforme explanado nos dois primeiros precedentes colacionados, no sentido de que a solução mais acertada seria não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia, pois não poderia ter submetido o recorrente ao Tribunal do Júri com base em depoimento de “ouvir dizer”. Todavia, uma vez que esta 2a Turma Criminal manteve a decisão de pronúncia, não pode agora em sede de apelação conceder “habeas corpus” contra seu próprio julgado. Assim, diante da limitada atuação desta 2a Turma Criminal, deve a decisão do Conselho de Sentença ser anulada, haja vista que contrária a prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Registre-se, ainda, que o acórdão encontra-se transitado em julgado, coberto pelo manto da coisa julgada desde 9-setembro-2022. A ordem, portanto, não deve ser admitida, haja vista que a autoridade coatora é, em tese, o próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, prolator do acórdão definitivo que determinou a submissão da paciente a novo julgamento perante o Tribunal do Júri de Planaltina. Nos termos do artigo 650, § 1o, do Código de Processo Penal e do artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, esta Corte não tem competência para analisar seus próprios atos, em sede de “habeas corpus”, sendo competente para decidir a questão o Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, confiram-se precedentes do STF e deste TJDFT: COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS. Estando o habeas corpus a versar sobre matéria decidida pelo Tribunal de Justiça, a competência para julgá-lo é do Superior Tribunal de Justiça. (HC 89867, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/02/2007, DJ 09-03-2007 PP-00043 EMENT VOL-02267-03 PP-00417). 1. Os pedidos formulados no habeas corpus consistem em alegações de ilegalidade supostamente ocorridas em ação penal, na qual foi proferida sentença condenatória mantida em sede de apelação e transitada em julgado. 2. Não se admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 3. Ademais, eventual coação ilegal adviria de acórdão desta Segunda Turma Criminal, que manteve a condenação do paciente, sendo que a competência para julgar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos não pertence a esta Corte, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu habeas corpus. (Acórdão 1151932, 07215389720188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no PJe: 21/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifos nossos). HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA APRECIAR SEUS PRÓPRIOS ATOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Impetração de Habeas Corpus em face de sentença condenatória que foi mantida, inclusive por acórdão da Segunda Turma Criminal. 2. Julgamentos de Segundas Instâncias substituem as sentenças de primeiro grau. Em outras palavras, o acórdão da 2a. Turma Criminal do TJDFT substituiu a sentença do juiz do conhecimento. Dessa forma, sendo a autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, não detém ele competência para a revisão de seus próprios atos, devendo o Impetrante, querendo, dirigir seus pedidos junto ao Superior Tribunal de Justiça. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1340317, 07131804120218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Destarte, a matéria suscitada no presente “habeas corpus”, além de já ter sido tratada no recurso de apelação transitado em julgado, não pode ser reanalisada pelo próprio Tribunal prolator da decisão, porquanto além de incompetente para rever suas próprias decisões, é inadmissível a utilização deste instrumento como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 16 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator